Tribunal: TJBA
Processo: 8017431-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017431-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ANTONIO DA CONCEICAO ALMEIDA

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA DE PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santo Antônio de Jesus, nos autos de ação indenizatória por cobrança indevida ajuizada por Antônio da Conceição Almeida, que deferiu tutela provisória de urgência determinando a suspensão dos descontos referentes ao “Pacote de Serviços Padronizado” realizados na conta bancária do autor, destinada ao recebimento de benefício previdenciário, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória de urgência que suspendeu os descontos questionados e a adequação da multa diária fixada, diante da alegada incompatibilidade com a obrigação e do pedido de redução ou afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A tutela provisória de urgência exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Os documentos apresentados pelo autor indicam a existência de descontos mensais sob a rubrica “Pacote de Serviços Padronizado” em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sendo plausível a alegação de inexistência de contratação e configurando, em tese, prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC.
5. O perigo de dano é evidente, pois a continuidade dos descontos pode comprometer verba de natureza alimentar, justificando a medida de urgência.
6. A multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, incide apenas em caso de descumprimento da ordem judicial e possui caráter coercitivo, sendo proporcional e compatível com a obrigação imposta, não se verificando risco de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017431-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
ANTONIO DA CONCEICAO ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .